Tribunal: STF
Processo: HC 110101
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO CONTRA AGÊNCIA DOS CORREIOS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO DECISUM ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – As alegações constantes deste habeas corpus não foram objeto de apreciação pela Corte Superior, em razão do não conhecimento do writ lá manejado. Ademais, o magistrado de primeiro grau, ao prestar as informações solicitadas, destacou que as nulidades ora alegadas não foram suscitadas no bojo da ação penal.



    II – Esse fato impede que esta Corte aprecie a matéria, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus não conhecido.